Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740264-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JAIR PINHEIRO COTRIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cirurgia Bucal – Negativa do Plano de Saúde – Ausência de Risco de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a prestadora de plano de saúde autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os procedimentos elencados nos e-mails e no quadro abaixo juntados e solicitados junto à rede credenciada, os quais consistem em cirurgia de “Osteotomias Alveolo Palatinas Osteotomias Segmentares da Maxila ou Malar Reconstrução parcial mandíbula com enxerto ósseo Quantidade Materiais 1 Ponta dissectora 1 Pontas diamantadas (broca esférica) 1 Placa de reconstrução para maxila atrófica 1 Regulador de fluxo piezo surgery 1 Emdogain 0.15 ML5 - Pack 2 Pó de Colageno Purificado (Surgidy) 3 Cytoplast Premium PTFE Suture (Fio) 4 Membrana Regenerativa Porcina 30x40 mm 4 Ponta Piezo 6 Sraumann Cerabone 1,0-2,0MM 2CC 8 Enxerto ósseo Bovino Straumann Ceabone 1,0 - 2,00mm, 1 10 Parafusos de fixação para placa 24 Dissectores Singular PC920108 L”. Aduz, para tanto, não ter sido o referido procedimento autorizado pela Junta Médica da prestadora, em razão da ausência de cobertura contratual ou legal, além de existirem outros procedimentos menos invasivos capazes de solucionar o problema da parte recorrida, com custo e risco menores. Observa-se dos autos principais que o pedido para realização da cirurgia foi negado inicialmente pela junta médica ainda em 10/04/2021, tendo prosseguido com pedido de segunda opinião e ainda de manifestação de junta médica desempatadora. Assim, verifica-se estar a parte há mais de seis meses aguardando a realização da cirurgia. Tal fato somado à dificuldade de reaver os valores despendidos pela prestadora de plano de saúde em caso de eventual improcedência do pedido autoral afastam a urgência na concessão da medida pleiteada. Convém consignar que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, motivo pelo qual entendo ser conveniente aguardar a formalização do Contraditório para analisar melhor a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida na origem. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e SUSPENDO a Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator